Tribunal: TJSP
Processo: 1501544-76.2016.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – Condenação que decorre do princípio da causalidade e extinção do feito – Precedentes jurisprudenciais – FIXAÇÃO – Possibilidade de arbitramento por equidade diante das peculiaridades da causa, conforme interpretação extensiva do art. 85, § 8o, do CPC, a remunerar condignamente o patrono

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – Condenação que decorre do princípio da causalidade e extinção do feito – Precedentes jurisprudenciais – FIXAÇÃO – Possibilidade de arbitramento por equidade diante das peculiaridades da causa, conforme interpretação extensiva do art. 85, § 8o, do CPC, a remunerar condignamente o patrono sem onerar demasiadamente o erário público, de modo a atingir reflexamente a coletividade – Recurso parcialmente provido, para, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, adequar-se o valor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501544-76.2016.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado NELSON CUCOLICCHIO - ESPÓLIO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente provido, para, mantendo a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, adequar-se o valor. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501544-76.2016.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 33.403 - lt
2
Voto no 33.403
Apelação Cível no 1501544-76.2016.8.26.0619
Comarca: Taquaritinga
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: Espólio de NELSON CUCOLICCHIO
JUÍZA: Taiana Horta de Pádua Prado
EXECUÇÃO
FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE ACOLHIMENTO HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CABIMENTO
Condenação que
decorre do princípio da causalidade e extinção do feito
Precedentes jurisprudenciais FIXAÇÃO Possibilidade de
arbitramento por equidade diante das peculiaridades da causa,
conforme interpretação extensiva do art. 85, § 8o, do CPC, a
remunerar
condignamente
o
patrono
sem
onerar
demasiadamente o erário público, de modo a atingir
reflexamente a coletividade Recurso parcialmente provido,
para, mantendo a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, adequar-se o valor.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
às fls. 162/163 pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo nos
execução fiscal que promoveu em face de Nelson Cucolicchio, contra a r.
sentença de fls. 133/136, declarada às fls. 154/155, que acolheu exceção
de pré-executividade e julgou extinta a execução, com fulcro no art. 485,
VI, do CPC, condenando a exequente ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Insurge-se a Fazenda Pública com a fixação de honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade, defendendo o seu não
cabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501544-76.2016.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 33.403 - lt
3
Sustenta que o legislador cuidou de arrolar no parágrafo 1o
do art. 85 do CPC as hipóteses de condenação em honorários, deixando
de incluir a exceção, e defende entendimento que considera consolidado
no sentido de não ser cabível a fixação de honorários quando a oposição
pré-processual é rejeitada e, portanto, também não haveria condenação
para a situação inversa, quando acolhida, em observância ao art. 7o do
CPC que assegura às partes paridade de tratamento. Assim, entende não
ser cabível na espécie a condenação na verba honorária.

Subsidiariamente, na eventualidade de ser mantida a
condenação, sustenta que o valor fixado a título de honorários se revela
exorbitante, especialmente à vista do mínimo trabalho despendido no
feito de pouca complexidade, não guardando razoabilidade e
proporcionalidade, a merecer redução a patamar aceitável, observando-se
o disposto no art. 85, itens III e IV, § 1o e 8o do CPC (fls. 164/181).
Contrarrazões às fls. 186/191.

É o relatório.

É dos autos que a Fazenda Pública intentou execução fiscal
em face de Nelson Cucolicchio em 10.10.2016, visando o recebimento de
CDAs no valor de R$ 187.607,41. O Espólio de Nelson Cucolicchio
apresentou exceção de pré-executividade aduzindo ilegitimidade passiva
em razão do falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação,
acolhida pela sentença que julgou extinta a execução e condenou a
exequente ao pagamento de honorários advocatícios, inicialmente fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501544-76.2016.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 33.403 - lt
4
em R$ 998,00, modificados em sede de embargos de declaração
acolhidos para o equivalente a 10% do valor da causa.
Restrita a insurgência à condenação ao pagamento da verba
honorária. E, no tema, sem razão a recorrente. Como reiteradamente já
decidido, são devidos honorários advocatícios em caso de acolhimento de
exceção de pré-executividade por decisão que extingue a execução.
A objeção ou exceção de pré-executividade é admissível na
execução quando suscitar matéria conhecível de ofício, comprovada
desde logo a inviabilidade do prosseguimento da execução. Acolhida a
objeção para extinguir o procedimento executivo fiscal, impõe-se a
condenação do exequentes ao pagamento dos honorários da sucumbência.

Não poderia ser diferente, à medida que o ajuizamento da
pré-executividade pressupõe a contratação de advogado para elaboração
da defesa processual e instauração do contraditório. Incidente, assim, na
espécie, o princípio da causalidade a justificar a condenação em
honorários.
O C. Superior Tribunal de Justiça assim já se posicionou:
“A verba honorária é devida pela Fazenda exequente tendo em vista o caráter
contencioso da exceção de pré-executividade e da circunstância em que
ensejando o incidente processual, o princípio da sucumbência implica suportar
o ônus correspondente” (AgRg. no REsp. 1.051.393/ES, 1a Turma, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 18/06/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501544-76.2016.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 33.403 - lt
5
A propósito, confira-se:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 20, § 4o, DO CPC. I - "É
forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública
em honorários advocatícios na hipótese de oferecimento da exceção
de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade
incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa
imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo
irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução,
porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive,
peticionou nos autos". (AgRg no Ag no 754.884/MG, Rel. Min. LUIZ
FUX , DJ de 19/10/2006). II - É perfeitamente cabível a condenação
da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de
acolhimento parcial de exceção de pré-executividade apresentada no
executivo fiscal, ainda que o feito executório não seja extinto, uma
vez que foi realizado o contraditório. Precedentes:Resp no
868.183/RS, Rel. p/ Ac. Min. LUIZ FUX, DJ de 11/06/2007; REsp n.o
306.962/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
21/03/2006; REsp n.o 696.177/PB, Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ de 22/08/2005; AgRg no REsp n.o
670.038/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 18/04/2005; e AgRg
no REsp n.o 631.478/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGUI, DJ de
13/09/2004. III - Recurso especial provido. Condenação do recorrido
ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre
o valor da dívida, ou seja, R$ 77.162,68 (setenta e sete mil, cento e
sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), com base no art. 20,
§ 4o, do CPC. (STJ - T1 - Primeira Turma, REsp: 837235 DF, Rel.
Min. Francisco Falcão, j. 04/10/2007).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
PARCIAL
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A condenação ao
pagamento de honorários advocatícios deve observar critérios
objetivos, sendo a sucumbência um desses critérios, a qual guarda
relação com o princípio da causalidade. 2. Acolhida a exceção de pré-
executividade, dando ensejo à extinção parcial da execução, deve o
exeqüente ser condenado aos ônus sucumbenciais. 3. Recurso
especial provido. (STJ - T2 - Segunda Turma, REsp. no 306.962/SC,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02/02/2006).
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firmado no sentido de que é cabível a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501544-76.2016.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 33.403 - lt
6
de acolhimento de exceção de pré-executividade. Precedentes: REsp
705046 / RS, Min. José Delgado, 1a T, DJ de 04.04.2005; REsp 647830
/ RS, Min. Luiz Fux, 1a T., DJ de 21.03.2005. 2. Recurso especial a que
se dá provimento.” (REsp. no 823.568/MG, relator Min. Teori Albino
Zavascki).
Nesse mesmo contexto situa-se o entendimento adotado por
este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 1994 e
1996 - Alegação de nulidade da citação e de prescrição - Exceção de
pré-executividade acolhida - Ausência de condenação da exequente ao
pagamento dos honorários advocatícios - Verba honorária devida -
Cabimento da condenação da Municipalidade em honorários
advocatícios em caso de acolhimento da exceção de pré-executividade -
Honorários fixados em 10% do valor do proveito econômico (R$
1.477,22, em agosto de 1998) - Sentença parcialmente reformada -
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0015933-21.1998.8.26.0604;
Relator: Eutálio Porto; 15a Câmara de Direito Público; j. 03/12/2019).
Apelação. Execução fiscal. Multas de trânsito. Exercícios de 2006 e
2007. Acolhimento de objeção de não executividade. Extinção do feito.
Reconhecimento de ilegitimidade passiva. Admissibilidade. Aquisição
do veículo em nome do executado mediante fraude praticada por
terceiro. Suficiência da prova documental para análise do tema.
Recurso denegado. Condenação do exequente a pagar honorários
advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade. Caráter
contencioso da objeção de não executividade. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça. Matéria suscetível de conhecimento de ofício.
(Apelação Cível 0615119-31.2008.8.26.0564; Relator: Geraldo Xavier;
14a Câmara de Direito Público; j. 28/11/2019).
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL. ICMS.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que acolhe exceção de pré-
executividade para afastar a incidência da Lei 13.918/09, declarada
inconstitucional, no tocante aos juros de mora. Acolhimento, total ou
parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que com o
prosseguimento da execução fiscal, que enseja a condenação em
honorários advocatícios. Precedentes do e. STJ. Decisão reformada em
parte.
RECURSO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2253563-27.2019.8.26.0000; Relator: Alves Braga Junior; 2a Câmara
de Direito Público; j. 05/12/2019).

Quanto ao valor dos honorários, bem de ver que o Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501544-76.2016.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 33.403 - lt
7
observou a aplicação literal do art. 85, § 3o, I, do CPC, arbitrando a verba
no percentual mínimo previsto sobre o valor dado à causa, apontado
como o proveito econômico perseguido.
Outrossim, cumpre ponderar que a legislação processual
civil, ao admitir a possibilidade de arbitramento dos honorários por
equidade nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório, o fez para evitar situações de injustiças com valores não
condizentes com o trabalho desenvolvido. Interpretação extensiva no
sentido de que a aplicação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do CPC,
também deve servir para afastar valores desarrazoados à vista dos
parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC
(grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a
importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço), sem que ocorra demasiada oneração ao erário
público.

No caso dos autos, considerando a baixa complexidade da
questão jurídica posta a julgamento e o tempo de tramitação do processo,
prudente e recomendável a fixação dos honorários por equidade em valor
capaz de remunerar condignamente o patrono da parte sem onerar o
Estado, reputando-se adequado, no caso concreto, a fixação em R$
10.000,00 (dez mil reais).

Como bem pontuado no julgamento da Apelação no
1001069-82.2018.8.26.0434, com voto de relatoria do e. Desembargador
Jarbas Gomes: “Outro entendimento, decorrente da aplicação automática e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501544-76.2016.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 33.403 - lt
8
irrefletida da tarifação prevista no artigo 85, § 3o, redundaria situação iníqua,
atentatória ao livre convencimento do juiz, à moralidade administrativa, à
razoabilidade e à proporcionalidade, que devem permear as decisões judiciais,
e muito distante dos altos princípios que regem o processo em todos os seus
aspectos” (11a Câmara de Direito Público, j. 29.11.2019).
Não se quer negar o trabalho prestado a justificar a
percepção de elevada monta. Entretanto, merece primazia os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, a considerar os prejuízos que o
pagamento de grande monta poderia ensejar ao erário público, a atingir
reflexamente a coletividade, como tem reconhecido este E. Tribunal de
Justiça e esta C. Oitava Câmara de Direito Público, nos termos da
jurisprudência abaixo colacionada:
“Execução Fiscal. Sentença que acolheu exceção de préexecutividade e
julgou extinto o processo de Execução Fiscal, em virtude do
reconhecimento da ilegalidade passiva, com condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso da
exequente-excepta buscando
a
redução
da verba honorária.
Admissibilidade. Fixação dos honorários advocatícios mediante
critério de equidade (§ 8o do art. 85, CPC). Recurso parcialmente
provido, reduzida a verba honorária para dez mil reais.” (Apelação no
0006196-05.2011.8.26.0453, 11a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Aroldo Viotti, j. 11.10.2019).
Apelação Cível Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução
Fiscal Municipal
ITBI do exercício de 2013
Cancelamento
administrativo do débito tributário, após oposição da objeção

Homologação da desistência Demanda extinta, nos termos do art. 26
da LEF
Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários
advocatícios limitados a dez mil reais, nos termos do art. 85, §8o, do
CPC Cabimento Interpretação extensiva do referido dispositivo
Apreciação equitativa Sentença mantida Recurso não provido.
(Apelação
Cível
1524983-83.2018.8.26.0090;
Relatora: Silvana
Malandrino Mollo; 14a Câmara de Direito Público; j. 07/11/2019).
“Não bastasse, trata-se de processo digital, o que exclui dificuldades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501544-76.2016.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 33.403 - lt
9
inerentes ao local de prestação do serviço, além do tempo de
tramitação reduzido, sendo que entre a interposição dos embargos e a
sentença decorreram menos de quatro meses. A duas porque o
ajuizamento da execução fiscal, que deu causa aos embargos, ocorreu
na vigência do Código anterior, que dispunha expressamente sobre a
fixação dos honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos
do revogado artigo 20, §4o” (Apelação no 1000982- 92.2016.8.26.0565,
2a Câmara de Direito Público, rel. Des. Luciana Bresciani, j. em
29.11.2016).
“O tratamento conferido pelo Novo Código de Processo Civil aos
honorários advocatícios possui a finalidade não só de evitar a fixação
de verba honorária em valor irrisório, mas também conter a fixação de
valores exorbitantes que não se justifiquem. Desse modo, observa-se
que inexiste lastro que fundamente a condenação da Fazenda Estadual
nos moldes estabelecidos pelo art. 85, §§3o e 4o do CPC/2015, pois
além de oneração excessiva aos cofres públicos, haveria desvirtuamento do instituto” (Agravo de Instrumento no
2180108-34.2016.8.26.0000; 8a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Antonio Celso Faria; j. em 8.11.2016).
APELAÇÃO CÍVEL Protesto de CDA Medida cautelar Sentença
de improcedência
Honorários advocatícios
Arbitramento por
equidade
Admissibilidade,
com o
objetivo de remunerar
condignamente o profissional atuante Valor da causa elevado, que
ensejaria verba honorária em valor exorbitante caso observada a
regra do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15 De rigor a aplicação do art.
85, § 8o do mesmo diploma Manutenção da r. sentença Recurso não
provido. (Apelação 1000642-68.2016.8.26.0236; Relator: Antonio
Celso Faria; 8a Câmara de Direito Público; j. 23/03/2017).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CDA. JUROS SUPERIORES À TAXA SELIC.
Honorários de Advogado. Possibilidade de fixação por equidade.
Hipótese em que a vitória se funda em tese fixada em julgamento do
Órgão Especial desta Corte, já incontroverso. Artigo 85 do Código de
Processo Civil cujos vários dispositivos compõem um microssistema
normativo
cuja leitura deve compreender a totalidade de suas
matrizes estruturantes, das quais a principal é a busca da justa medida
entre o excesso e a insuficiência na fixação de honorários, à vista do
esforço que a defesa da causa efetivamente requereu e do peso que a
verba assuma para o vencido. Verba requisitada deste como
verdadeira exação. Necessidade de leitura integrada dos incisos do §
2o, do § 3o e do § 8o do art. 85 evitando-se a imposição de ônus
desproporcional ao empenho de fato requerido pela causa. Honorários
fixados em R$2.000,00. Agravo provido. (Agravo de Instrumento
2205936-27.2019.8.26.0000; Relator: Bandeira Lins; 8a Câmara de
Direito Público; j. 28/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501544-76.2016.8.26.0619 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 33.403 - lt
10
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Pedido subsidiário para
reduzir os honorários advocatícios. Omissão configurada e sanada.
Honorários advocatícios fixados acima dos limites legais (art. 85, §2o,
CPC). Respeito ao postulado da proporcionalidade e ao princípio da
vedação ao enriquecimento sem causa. Verba honorária reduzida para
R$5.500,00, por apreciação equitativa, já considerado o trabalho
adicional realizado na Instância recursal (art. 85, §11, CPC), bem
como, em observância dos parâmetros indicados nos incisos I a IV do
§2o, do mesmo artigo. EMBARGOS acolhidos em parte, com efeito
modificativo.
(Embargos
de
Declaração
Cível
1005817-14.2018.8.26.0223; Relator: Beretta da Silveira; 3a Câmara de
Direito Privado; j. 19/11/2019).

Com essas considerações, impõe-se parcial provimento ao
recurso. Sucumbentes ambas as partes nesta fase, descabida a imposição
de honorários recursais.

Isto posto, pelo meu voto dá-se parcial provimento do
recurso, apenas para adequar a fixação da verba honorária, por
equidade, nos termos da fundamentação, em R$ 10.000,00 (dez mil
reais); com honorários recursais em prol dos procuradores da FESP
(art. 85, § 11, CPC) de R$ 800,00 (oitocentos reais).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)